Tribunal: TJES
Processo: 5001037-22.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001037-22.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE PEDRO CONCEICAO
RECORRIDO: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO EM RELAÇÃO AO TIPO DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. ARTIGO 373, II DO CPC. MANTENHO A SENTENÇA NOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de restituição de valores c/c indenização por dano moral proposta por José Pedro Conceição em face de Agiplan Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento, ambos qualificados nos autos, com base nos fatos e fundamentos expostos na petição inicial (ID 23660556), requerendo a parte autora: a) a concessão de tutela provisória de urgência visando à suspensão dos descontos vinculados às supostas contratações de Empréstimo sobre a RMC e Reserva de Margem Consignável (RMC) b) no mérito, busca a confirmação da tutela e a declaração de inexistência/nulidade dos mencionados negócios jurídicos; c) que o requerido seja condenado a restituir, em dobro, à título de dano material, os descontos realizados a cada mês em seu benefício previdenciário; d) na hipótese de comprovação da contratação do cartão de crédito consignado, requer, subsidiariamente, seja realizada a sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado, sendo os valores já pagos a título de RMC utilizados para amortizar o saldo devedor, e) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos autorais, oportunidade em que declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Inicialmente, convém registrar que não há nos autos prova de vício de consentimento no caso sub examine, eis que a recorrida trouxe aos autos documentos comprobatórios da contratação do Cartão de Crédito Consignado – “Proposta de Adesão Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento" no ID 35148067 e “Demonstrativo de Crédito de Benefício” de ID 35148069 – restando evidente a anuência firmada pelo recorrente afeta ao crédito disponibilizado e aos moldes da contratação.

Ademais, a conjuntura supramencionada fora corroborada pelas faturas (ID’s 29743287 e 35148072) do cartão de crédito, evidenciando que o recorrente se beneficiou ao longo dos anos de vigência da contratação de no mínimo 14 (quatorze) saques/compras, destacando-se, dentre outras, as faturas vencidas nos dias 10/12/2017, 10/02/2020, 10/05/2020, 10/09/2020, 10/10/2020, 10/02/2021, 10/11/2021 e 10/05/2022.

Portanto, verifica-se, de forma inequívoca, que a parte recorrente aderiu regularmente ao negócio jurídico, realizando diversas compras e saques durante a vigência da contratação. Nesses moldes, o recorrido se desincumbiu de seu ônus probatório afeto à comprovação do fato positivo e obstativo do direito da demandante (art. 373, II, do CPC).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)